Tribunal: TJSP
Processo: 2147950-08.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Moradia
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Prefeita do Município de Itapeva – Lei no 5.148/2024, de iniciativa parlamentar, que concedeu diversas isenções tributárias relativas a empreendimentos habitacionais de interesse social – Inexistência de vício de iniciativa, conforme tese firmada no Tema no 682 do STF – Afronta ao art. 113 do ADCT – Norma aplicável a todos os entes federados

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Prefeita do Município de Itapeva – Lei no 5.148/2024, de iniciativa parlamentar, que concedeu diversas isenções tributárias relativas a empreendimentos habitacionais de interesse social – Inexistência de vício de iniciativa, conforme tese firmada no Tema no 682 do STF – Afronta ao art. 113 do ADCT – Norma aplicável a todos os entes federados – Inteligência da tese estabelecida no Tema no 484 de Repercussão Geral – Isenção tributária que implica renúncia de receita – Cópias da integralidade do processo legislativo reveladoras da não apresentação do imprescindível estudo de impacto orçamentário e financeiro na propositura – Inconstitucionalidade formal verificada – Pedido procedente.